Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030831-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (EMBARGANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (EMBARGADO), ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (EMBARGADO), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (EMBARGADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (EMBARGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGADO), JOSE RUBENS RAMALHO URDIALES - CPF: 780.274.118-15 (EMBARGADO), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (EMBARGADO), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (EMBARGADO), VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES.
ALEGAÇÕES INFUNDADAS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve decisão que
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto contra determinação de baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 86.653 do CRI de Rondonópolis, diante de adjudicações compulsórias deferidas em favor de terceiros. A embargante sustenta existência de omissões relativas a alegadas inovações recursais, ausência de registro das adjudicações, fraude contra credores, divergências de áreas e demais argumentos que afirma terem sido deduzidos no
agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:

(i)
definir se o acórdão embargado incorreu em omissões
, por deixar de enfrentar argumentos relativos a limites contratuais, ausência de registro, fraude contra credores, cessão de direitos e divergência de áreas; e

(
i
i
)
estabelecer se estão presentes quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC
, aptos a justificar a integração do
julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão em
bargado
apresenta fundamentação suficiente
para manter a baixa da penhora, ao reconhecer a validade das adjudicações anteriores e a inexistência de fraude à execução.

A mera menção, no agravo, de temas como necessidade de procedimento próprio, limitação das áreas e outras teses
não equivale ao desenvolvimento de argumentos autônomos
, razão pela qual sua análise específica configuraria inovação recursal.

A decisão embargada
enfrenta expressamente a questão da ausência de registro
, ao aplicar jurisprudência do STJ segundo a qual alienações anteriores à ação — mesmo sem registro — não caracterizam fraude à execução sem prova de má-fé.

A alegada fraude contra credores constitui matéria que
demanda ação própria (ação pauliana)
, não podendo ser reconhecida incidentalmente no agravo de instrumento.

O fato de os adjudicantes serem cessionários
não altera a conclusão jurídica
, pois a cessão transmite ao cessionário os mesmos direitos do cedente, inclusive a adjudicação compulsória.

A divergência entre área contratada e área adjudicada
exige reexame probatório
, incompatível com a via dos embargos de declaração, além de não ter sido adequadamente desenvolvida no agravo.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
, quando encontra fundamento suficiente para decidir (REsp 684.311/RS).

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos configuram
mero inconformismo
e não se prestam à rediscussão do mérito.

O prequestionamento pretendido
fica resguardado pelo art. 1.025 do CPC
, independentemente do resultado dos
embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Questões não desenvolvidas como teses autônomas no agravo configuram inovação recursal e não demandam análise em embargos de declaração.

A ausência de registro da adjudicação não caracteriza fraude à execução quando a alienação é anterior à ação e inexistente a má-fé do adquirente.

Matérias que exigem dilação probatória — como alegada divergência de áreas e fraude contra credores — são incompatíveis com embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

ED

1030831-60.2025.8.11.0000

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI MENDONÇA
X
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA contra acórdão que rejeitou seus embargos de declaração anteriores, mantendo a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, o qual visava reformar decisão de primeiro grau que determinou a baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 86.653 do CRI de Rondonópolis.

A embargante alega persistirem omissões no julgado, sustentando que as matérias referentes à necessidade de procedimento próprio, limitação contratual das áreas, falta de registro da adjudicação, fraude contra credores e divergência entre áreas contratadas não constituem inovação recursal, pois foram expressamente deduzidas nas razões do agravo de instrumento.

Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que os contratos de compra e venda objeto do pedido de adjudicação restringem-se às unidades específicas de apartamentos com área privativa de 114,00m2 no Edifício Hermes, não alcançando a totalidade da área de 5.000m2 da matrícula.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que, no momento da penhora, não havia qualquer averbação ou registro da adjudicação na matrícula do imóvel, bem como que a adjudicação decorreu de acordo entre vendedor e compradores firmado em 2021, quando já existiam inúmeras ações contra a executada, caracterizando fraude contra credores.

Sustenta ainda que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que os adjudicantes são cessionários dos direitos de compra e venda, assumindo o risco da litigiosidade do imóvel, e que as cartas de adjudicação expedidas em favor dos cessionários trazem como objeto uma área de 679,50m2 para cada um deles, que não corresponde ao objeto do contrato original.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Invoca o prequestionamento expresso do art. 1.022, II, do CPC, ressaltando a aplicação da Súmula 98 do STJ quanto à inexistência de caráter protelatório dos embargos opostos com notório propósito de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissões no acórdão que rejeitou seus embargos de declaração anteriores, sustentando que diversas questões suscitadas no agravo de instrumento não foram apreciadas.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 86.653 em razão das adjudicações compulsórias deferidas a terceiros em processos distintos.

Quanto à alegação de que as matérias referentes à necessidade de procedimento próprio, limitação contratual das áreas, falta de registro da adjudicação, fraude contra credores e divergência entre áreas contratadas não constituiriam inovação recursal, observo que, embora tais argumentos tenham sido mencionados nas razões do agravo de instrumento, não foram desenvolvidos de forma específica como teses jurídicas autônomas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.

O agravo de instrumento centrou-se na alegação de fraude à execução e na impossibilidade de adjudicação direta sem prévia penhora, questões que foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de fraude à execução diante da anterioridade das adjudicações em relação à penhora efetivada pela embargante.

No que tange à limitação contratual das áreas e à divergência entre as áreas contratadas e adjudicadas, o acórdão embargado corretamente apontou que tais questões, da forma como apresentadas nos embargos de declaração anteriores, constituíam aprofundamento argumentativo não desenvolvido no agravo de instrumento, caracterizando inovação recursal.

Quanto à ausência de registro da adjudicação na matrícula do imóvel no momento da penhora, o acórdão embargado expressamente abordou a questão ao citar jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não configura fraude à execução a alienação de bem realizada antes do ajuizamento da ação ou antes da citação válida do devedor, mesmo que sem registro, ressalvada a prova de má-fé do adquirente, inexistente na espécie.

Sobre a alegação de fraude contra credores, decorrente do acordo firmado em 2021 quando já existiam inúmeras ações contra a executada, observo que tal questão foi implicitamente rejeitada pelo acórdão embargado ao reconhecer a validade das adjudicações anteriores à penhora efetivada pela embargante. Ademais, eventual fraude contra credores demandaria ação própria (ação pauliana), não podendo ser reconhecida incidentalmente no âmbito do agravo de instrumento.

No que se refere ao fato de os adjudicantes serem cessionários dos direitos de compra e venda, assumindo o risco da litigiosidade do imóvel, tal circunstância não altera a conclusão adotada pelo acórdão embargado, uma vez que a cessão de direitos é negócio jurídico válido e eficaz, que transfere ao cessionário os mesmos direitos do cedente, inclusive o direito à adjudicação compulsória.

Por fim, quanto à alegada discrepância entre a área adjudicada (679,50m2 para cada adjudicante) e a área objeto dos contratos originais (unidades de apartamentos com área privativa de 114,00m2), tal questão demandaria análise probatória incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, além de não ter sido adequadamente desenvolvida no agravo de instrumento.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006).

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para manter a decisão que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel, reconhecendo a validade das adjudicações anteriores e a inexistência de fraude à execução, sendo desnecessário o enfrentamento específico de cada um dos argumentos trazidos pela embargante.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

Quanto ao prequestionamento invocado pela embargante, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025